Tribunal: STJ
Processo: 5009790-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120756 - ES
(2025/0468444-8)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
A DO A C
ADVOGADO
:
ALOÍSIO DO AMARAL CAMPOS - MG074133
AGRAVADO
:
L P G A
AGRAVADO
:
R P G A C
AGRAVADO
:
L P G A V
ADVOGADOS
:
LUIS GUSTAVO NARCISO GUIMARÃES - ES010997
LEONARDO LISBOA MOTTA - ES018214
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO ÓBICE. NÃO
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO POR DOCUMENTO IDÔNEO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido
de que a existência de feriado local, a paralisação ou a interrupção de expediente
forense devem ser demonstradas por documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem, que comprovem o período em que tenha ocorrido eventual
suspensão de prazos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8318af3c-72fd-43e1-879b-fbde0ba27c97

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120756 - ES(2025/0468444-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A DO A C
ADVOGADO
: ALOÍSIO DO AMARAL CAMPOS - MG074133
AGRAVADO
: L P G A
AGRAVADO
: R P G A C
AGRAVADO
: L P G A V
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO NARCISO GUIMARÃES - ES010997
LEONARDO LISBOA MOTTA - ES018214
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO ÓBICE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO POR DOCUMENTO IDÔNEO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no
sentido de que a existência de feriado local, a paralisação ou a interrupção de
expediente forense devem ser demonstradas por documento oficial ou certidão
expedida pelo Tribunal de origem, que comprovem o período em que tenha ocorrido
eventual suspensão de prazos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. DO A. C. contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do recurso pelos
seguintes fundamentos: (i) ausência de comprovação da tempestividade do agravo em
recurso especial; e (ii) não apresentação de documentação idônea que comprovasse
a suspensão de prazos no Tribunal de origem (fls. 269-270).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial foi tempestivo, pois a Portaria
do Conselho
27/2025
Nacional de Justiça suspendeu os prazos de 2 a 31 de julho de 2025 (fls. 273-288).
Aduz que apresentou petição eletrônica com justificativas e documentos,
incluindo certidão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que atesta a tempestividade
do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56784634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:07
Código de Controle do Documento: 59a4afdc-af60-4b3c-974e-63c6428ced25

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento
no sentido de que a existência de feriado local, a paralisação ou a interrupção de
expediente forense devem ser demonstradas por documento oficial ou certidão
expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período em que tenha ocorrido
eventual suspensão de prazos. Confiram-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
.

LEI
No
14.939/2024
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE NÃO
CUMPRIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos da
alcançam os recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou regimentais contra
decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de comprovação do
feriado local.
2. Apesar da intimação para comprovar a tempestividade, o agravante não se
manifestou.
3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo interno
interposto.
(EDcl no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.838.452/DF
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC,
ART. 1.003,
COM
AS
ALTERAÇÕES
DA
.
INTIMAÇÃO
PARA

LEI
14.939/2024
COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INÉRCIA DA
PARTE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042,
caput, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.
2. Conforme disposto no
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
Lei 14.939/2024
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do
vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico".
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
no julgamento da QO no
5/2/2025,
, firmou entendimento segundo o qual o
§ 6o, do
AREsp 2.638.376/MG
art. 1.003,
CPC, com as alterações promovidas pela
, tem aplicação imediata.
Lei 14.939/2024
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do
recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense.
Oportunizada a regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.657.178/SP
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

No caso dos autos, foi determinado o saneamento dos óbices à fl. 250, no
prazo de 5 dias, com a comprovação de eventual suspensão, interrupção ou
Documento eletrônico VDA56784634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:07
Código de Controle do Documento: 59a4afdc-af60-4b3c-974e-63c6428ced25

prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial, nos termos do
§6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
A parte agravante, embora regularmente intimada para comprovar eventuais
suspensões, interrupções ou prorrogações dos prazos processuais, apresentou
apenas: cópia de notícia do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça de
suspensão dos prazos processuais no mês de julho e a cópia do sítio eletrônico "prazo
fácil".
Por esse motivo, o agravo em recurso especial não foi conhecido.
Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do recurso
especial no momento de sua interposição, tendo a parte deixado de comprovar a
suspensão de expediente no âmbito da Corte estadual no prazo de 5 dias como
determinado no despacho saneador, por documento idôneo, não há como se afastar a
intempestividade destacada pela decisão recorrida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:07
Código de Controle do Documento: 59a4afdc-af60-4b3c-974e-63c6428ced25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.120.756 / ES
Número Registro: 2025/0468444-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086356520208080035 50097908420248080000 86356520208080035
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DO A C
ADVOGADO
: ALOÍSIO DO AMARAL CAMPOS - MG074133
AGRAVADO
: L P G A
AGRAVADO
: R P G A C
AGRAVADO
: L P G A V
ADVOGADOS : LUIS GUSTAVO NARCISO GUIMARÃES - ES010997
LEONARDO LISBOA MOTTA - ES018214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A DO A C
ADVOGADO
: ALOÍSIO DO AMARAL CAMPOS - MG074133
AGRAVADO
: L P G A
AGRAVADO
: R P G A C
AGRAVADO
: L P G A V
Documento eletrônico VDA57080129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: c2fdc9cf-0a8a-464b-a07d-d13510eb9fba

ADVOGADOS : LUIS GUSTAVO NARCISO GUIMARÃES - ES010997
LEONARDO LISBOA MOTTA - ES018214
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: c2fdc9cf-0a8a-464b-a07d-d13510eb9fba